Tribunal: TJSP
Processo: 2208816-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que considerou passível de execução a verba honorária estabelecida pela r. sentença, de 15% do valor da causa – Concessão da assistência judiciária gratuita ao executado por ocasião do julgamento do recurso de apelação que não o isenta do pagamento das verbas de sucumbência a que foi condenado pela sentença – Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que considerou passível de execução a verba honorária estabelecida pela r. sentença, de 15% do valor da causa – Concessão da assistência judiciária gratuita ao executado por ocasião do julgamento do recurso de apelação que não o isenta do pagamento das verbas de sucumbência a que foi condenado pela sentença – Impossibilidade de retroação do benefício diante de seus efeitos "ex nunc", alcançando, portanto, apenas os atos praticados posteriormente ao seu deferimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.